Tribunal: TJES
Processo: 5021328-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021328-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que não há nexo de causalidade entre qualquer conduta do Banco recorrido e os danos sofridos pela recorrente, se tratando de fortuito externo.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

Entendo que não assiste razão a recorrente, pois, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que, de fato, no caso narrado, não restou configurada qualquer falha por parte da instituição financeira que pudesse concorrer para os danos suportados pela recorrente, portanto, ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, o nexo de causalidade.

Ressalto que não há, sequer, relação jurídica entre as partes. Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

[...] O
suposto contrato de empréstimo leva a acreditar que o requerente foi vítima de fraude praticada por terceiro e sobre a qual o requerido não tinha como impedir
(nítido fortuito externo). Na verdade, não restou demonstrada, nos autos nem mesmo eventual relação entre as partes.

[...]

Ora,
o contrato juntado tem tão somente uma logomarca da empresa, o qual pode ser retirado de qualquer imagem em site de busca. Consta, ainda uma imagem do que poderia ser uma autenticação cartorária ilegível, assim como assinaturas sem identificação.

[...]

Patente está
que o réu em nada contribuiu para a fraude narrada nos autos. Não houve falha de segurança interna, ou de seus sites
, que pudesse estar atrelada às transferências promovidas voluntariamente pela parte autora.

Nesse cenário, ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta do recorrido e os danos suportados pela recorrente, não há que se falar em dever de indenizar.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)